Tribunal: STF
Processo: AI 784424
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de 
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia legível da certidão de intimação da decisão agravada. 3. 
   Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.